Tribunal: TJMT
Processo: 1025520-22.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025520-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RITA HELENA MARTINS - CPF: 345.942.641-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1025520-22.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1025520-22.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rita Helena Martins

Recorrido
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1025520-22.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1025520-22.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rita Helena Martins

Recorrido
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Rita Helena Martins.

Ação:
Revisional de Contrato Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

245754232

):
reconheceu a incompetência do juizado em razão da necessidade de
produção de prova pericial complexa e, por consequência,
extinguiu

o feito
sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.

245754233

):
defende a reforma da sentença para que julgar procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(
Id.
245754236
):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1025520-22.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1025520-22.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rita Helena Martins

Recorrido
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação
Revisional de Contrato Cumulada Com Indenização por Danos Morais
proposta por
Rita Helena Martins em face de Banco Santander (Brasil) S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente alega, em síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento nos valores de R$641,60 (seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) e R$225,00(duzentos e vinte e cinco reais).

Em contraponto, o banco recorrido, sustenta que a recorrente contratou dois financiamentos nos valores de R$ 11.855,83(onze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos) e R$31.759,23(trinta e um mil setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos).

A autora assevera em sua impugnação à contestação que os juros são abusivos, tendo em vista que recebeu apenas as quantias de R$1.024,80(mil e vinte e quatro reais e oitenta centavos) e R$531,14(quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos).

Afirma
que o pacto firmado com o banco recorrido gera uma dívida impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

A controvérsia dos autos cinge-se acerca do reconhecimento da abusividade das taxas de juros lançadas pela instituição demandada, referente aos contratos de financiamento entabulado entre as partes, dando azo, em síntese, ao pleito de limitação da cobrança dos juros e restituição.

No caso, para verificar se os valores cobrados pelo banco recorrido estão corretos, seria necessária a realização de perícia contábil, a fim de comprovar a validade das parcelas descontadas.

Assim, considerando que, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, além de ser vedada a prolação de sentença ilíquida, torna-se inviável a determinação de perícia atuarial nesta seara para apuração de percentual justo na fase de cumprimento de sentença.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO -
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS ROTATIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO
. 1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95. 2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. 3. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. 4. Recurso prejudicado.(TJ-MT - RI: 10090697220228110006, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023).”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO
REVISIONAL BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL
– REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa. (N.U 1005529-50.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).”

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que, a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE, in verbis:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE provimento,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024